Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707530-19.2022.8.07.0019, promovida pelo agravante em desfavor de DANIEL SILVA MACEDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161728249 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por compartilhar do entendimento de que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais (ID 48574092), o agravante relata que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que o agravante apresentasse notificação assinada pelo próprio devedor. Manifesta inconformidade com a r. decisão, alegando que ela está em desencontro com o Dec. Lei 911/69 e que a determinação de suspensão do feito é inviável e desnecessária. Assevera que em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu por questão de ordem a proposta do Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos referentes ao Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Alega o agravante que a mora fora comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Faz referência aos princípios da economia processual, da cooperação e da instrumentalidade das formas, considerando que o processo é um instrumento técnico e ético à serviço da ordem jurídica e que está sendo prejudicado com a suspensão do processo. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao processo com o deferimento da liminar e a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 48574094 e 48574096). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132) - 158230471 dos autos de origem. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso está configurada em situações que não podem esperar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que estão presentes no caso em tela. Isso porque o feito na origem foi paralisado, em efetivo prejuízo à parte autora, que não pode, na hipótese, aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação. Da análise dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao prosseguimento do processo de origem. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de (d)efinir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (Tema 1.132). Em um primeiro momento, foi determinada (a) suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Ocorre que, em nova apreciação da matéria, em 11/5/2022, a Corte da Cidadania acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes, ad litteris: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022) Nesse contexto, não se verifica, a princípio, razões para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), na forma determinada pelo juízo a quo. No que tange ao segundo requisito, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a manutenção do decisum impugnado inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, impondo obstáculo ao alcance da tutela requerida no processo, com prejuízo à parte autora. Tais fatos indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem assentado entendimento acerca da impossibilidade de manutenção de suspensão dos processos da origem, em razão do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1713487, 07096644220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o prosseguimento do processo, na origem. Dessa forma, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.